Tribunal: TJDFT
Processo: 0704505-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0704505-06.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., em que se aponta a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão de ID 1244168, proferido por esta 2a Turma Cível. Tendo em vista a pretensão de efeitos modificativos, intime-se o Distrito Federal para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator